Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE CRIMES - TRÊS. ADEQUADA A MAJORAÇÃO DE 1/5 DE SOBRE A PENA DE UM DOS CRIMES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ART. 72 DO CP. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ensina que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ou seja, somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária (segunda fase da dosimetria – incidência ou não de atenuantes ou agravantes). Logo, apenas o reconhecimento de causas de diminuição de pena podem conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, o que não se verifica no presente caso.
2. A doutrina e jurisprudência pátrias têm entendido que a majoração decorrente do concurso formal de crimes, em que se aplica a regra da exasperação da pena do crime mais grave ou de uma delas, quando os crimes forem iguais, prevista na primeira parte do art. 70 do Código Penal, deve observar à gradação de um sexto a metade e deve levar em consideração a quantidade de crimes praticados.
3. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, observando-se a quantidade de delitos praticados, aplica-se 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) quando cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. Praticados três crimes pelos réus, adequada a aplicação da fração de 1/5. Precedentes.
4. Quanto à pena de multa, inviável o pedido da Defesa para reduzi-la, pois conforme disciplinado pelo art. 72 do Código Penal, as penas de multa aplicam-se distinta e integralmente. Como para cada delito foi estabelecido 13 (treze) dias-multa e foram praticados três delitos idênticos, adequada a fixação de 39 (trinta e nove) dias-multa.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.